Tribunal: STJ
Processo: 0501378-60.2024.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2214606 - AL (2025/0182176-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ARNOBIO HENRIQUE CAVALCANTE MELO
ADVOGADO
: AIRTON JACOB GONÇALVES GRATON - SP259953
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: ANTÔNIO JORGE RÊGO MENDES - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: LUCAS SILVA DE ALBUQUERQUE - AL010563
MARCELO HERVAL MACÊDO RIBEIRO - AL017225
MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA MELO -
AL018935
ELSE FREIRE DE CASTRO AMORIM - AL018137
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE,
DA
CONDUTA
SOCIAL,
DA
PERSONALIDADE,
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu
provimento parcial ao recurso especial, redimensionando a pena de homicídio
qualificado para 31 anos e 2 meses de reclusão.
2. O agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática de
homicídio qualificado, com pena inicial de 37 anos, 2 meses e 7 dias de
reclusão, posteriormente reduzida para 35 anos pelo Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade na
valoração das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena, especificamente:
(i) culpabilidade; (ii) conduta social; (iii) personalidade; (iv) circunstâncias
do crime; e (v) consequências do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49711511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:43
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 1e13b2c3-7e53-402f-8002-0a21cffba8c0

4. A valoração negativa da culpabilidade foi considerada válida, pois
a conduta do agravante extrapolou a reprovabilidade abstrata do tipo penal,
demonstrando frieza e premeditação.
5. A conduta social foi corretamente valorada de modo negativo,
devido ao comportamento desagregador do agravante no ambiente carcerário.
6. A personalidade do agravante foi negativada com base em laudo
psiquiátrico e comportamento perverso durante a instrução criminal,
justificando a exasperação da pena.
7. As circunstâncias do crime foram adequadamente valoradas de
forma negativa, pois o crime foi cometido em via pública, demonstrando
elevado grau de desinibição.
8. As consequências do crime foram corretamente consideradas
desfavoráveis devido aos graves transtornos psicológicos causados ao filho
menor da vítima, ultrapassando as consequências normais do tipo penal.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49711511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:43
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 1e13b2c3-7e53-402f-8002-0a21cffba8c0

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2214606 - AL (2025/0182176-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ARNOBIO HENRIQUE CAVALCANTE MELO
ADVOGADO
: AIRTON JACOB GONÇALVES GRATON - SP259953
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: ANTÔNIO JORGE RÊGO MENDES - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: LUCAS SILVA DE ALBUQUERQUE - AL010563
MARCELO HERVAL MACÊDO RIBEIRO - AL017225
MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA MELO -
AL018935
ELSE FREIRE DE CASTRO AMORIM - AL018137
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE,
DA
CONDUTA
SOCIAL,
DA
PERSONALIDADE,
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu
provimento parcial ao recurso especial, redimensionando a pena de homicídio
qualificado para 31 anos e 2 meses de reclusão.
2. O agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática de
homicídio qualificado, com pena inicial de 37 anos, 2 meses e 7 dias de
reclusão, posteriormente reduzida para 35 anos pelo Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade na
valoração das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena, especificamente:
(i) culpabilidade; (ii) conduta social; (iii) personalidade; (iv) circunstâncias
do crime; e (v) consequências do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49716479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:33
Código de Controle do Documento: 7bc57080-f712-4977-808d-3fa0bd300ddd

4. A valoração negativa da culpabilidade foi considerada válida, pois
a conduta do agravante extrapolou a reprovabilidade abstrata do tipo penal,
demonstrando frieza e premeditação.
5. A conduta social foi corretamente valorada de modo negativo,
devido ao comportamento desagregador do agravante no ambiente carcerário.
6. A personalidade do agravante foi negativada com base em laudo
psiquiátrico e comportamento perverso durante a instrução criminal,
justificando a exasperação da pena.
7. As circunstâncias do crime foram adequadamente valoradas de
forma negativa, pois o crime foi cometido em via pública, demonstrando
elevado grau de desinibição.
8. As consequências do crime foram corretamente consideradas
desfavoráveis devido aos graves transtornos psicológicos causados ao filho
menor da vítima, ultrapassando as consequências normais do tipo penal.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ARNÓBIO HENRIQUE
CAVALCANTE MELO contra decisão monocrática de fls. 3.447-3.455, que deu
provimento parcial ao recurso especial.
O agravante foi condenado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
pela prática de homicídio qualificado (artigo 121, §2o, incisos III, IV e VI, do Código
Penal), sendo-lhe aplicada a pena de 37 (trinta e sete) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias
de reclusão (fls. 3.140-3.158).
A defesa interpôs apelação criminal, pugnando exclusivamente pela revisão da
dosimetria da pena. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso,
redimensionando a pena definitiva para 35 (trinta e cinco) anos de reclusão, em regime
inicialmente fechado, e reajustou a pena-base para 24 (vinte e quatro) anos, corrigindo
erro de cálculo na sentença de primeiro grau. A ementa do acórdão é a seguinte (fl.
3.301):

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA.
TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO PELO USO DE
MEIO CRUEL, PELO USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA
VÍTIMA E EM RAZÃO DO SEXO FEMININO DA VÍTIMA. ARTIGO 121, §2o,
INCISOS III, IV E VI, DO CÓDIGO PENAL. CONSELHO DE SENTENÇA QUE
ACOLHEU A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME. INSURGÊNCIA
RECURSAL RESTRITA À DOSIMETRIA DA REPRIMENDA IMPOSTA. PEDIDO DE
AFASTAMENTO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
VALORADAS
NEGATIVAMENTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. AFASTADO.
Documento eletrônico VDA49716479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:33
Código de Controle do Documento: 7bc57080-f712-4977-808d-3fa0bd300ddd

CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE, DA CONDUTA SOCIAL, DA
PERSONALIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DAS CONSEQUÊNCIAS
DO DELITO VALORADAS DE FORMA CONCRETA E PROPORCIONAL.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA. ALEGAÇÃO DE
ERRO NO CÁLCULO DA PENA-BASE NO PROCESSO DOSIMÉTRICO. EQUÍVOCO
CONSTATADO. PLEITO ACOLHIDO EM PARTE. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA
24
(VINTE
E
QUATRO)
ANOS
DE
RECLUSÃO.
APLICAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES DO USO DE MEIO CRUEL (ART. 61, INCISO II,
"D", DO CP) E DO FEMINICÍDIO (ART. 61, INCISO II, "F", DO CP). REPRIMENDA
DEFINITIVA REDIMENSIONADA PARA O PATAMAR DE 35 (TRINTA E CINCO)
ANOS DE RECLUSÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

O agravante apresentou recurso especial contra essa decisão do Tribunal a quo
e alegou violação aos artigos 59, 61, inciso II, alíneas "d" e "f", do Código Penal, e artigo
315, §2o, inciso III, e artigo 617 do Código de Processo Penal, além do artigo 8o, alínea 4,
da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Em resumo, argumentou que as
circunstâncias legais, na primeira fase, foram valoradas de forma incorreta e houve
indireta pelo Tribunal local (fls. 3.320-3.337).
reformatio in pejus
Após os trâmites legais, o recurso foi parcialmente provido por decisão
monocrática. Na oportunidade, a pena foi redimensionada para 31 (trinta e um) anos e 2
(dois) meses (fls. 3.447-3.455).
No presente regimental, argumenta que a decisão não observou a ilegalidade
na valoração das circunstâncias judiciais, destacando, em síntese, que: a) a culpabilidade
foi valorada ilegalmente com base na formação superior do recorrente e em relatos de
violência de gênero praticada antes dos fatos, configurando
; b) a
bis in idem
conduta
foi indevidamente considerada negativa pelo comportamento dentro da unidade
social
prisional; c) a
foi valorada com base em trecho incompleto de parecer
personalidade
psiquiátrico, que não avaliou a personalidade do agravante, mas apenas seu estado
psicológico na época dos fatos; d) as
foram consideradas
circunstâncias do crime
negativamente apenas pelo fato de o ilícito ter sido praticado em via pública, o que não
fundamenta o aumento da pena; e) as
foram valoradas
consequências do crime
negativamente devido aos transtornos psicológicos causados ao filho menor da vítima, o
que afronta o princípio da legalidade, pois não é elemento apto para avaliar a gravidade
da conduta.
Documento eletrônico VDA49716479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:33
Código de Controle do Documento: 7bc57080-f712-4977-808d-3fa0bd300ddd

Diante disso, o agravante requer o afastamento do aumento da pena-base pelas
circunstâncias judiciais mencionadas e o provimento integral do recurso especial (fls.
3.462-3.471).
É o relatório.
VOTO
Sistematiza-se em ordem jurídica.
I. Da alegação de ilegalidade no tocante à valoração da culpabilidade
Em que pese os argumentos apresentados pelo recorrente, a decisão
impugnada deve ser mantida, uma vez que utilizou os argumentos que seguem para
afastar a tese defensiva (fl. 3.449):
Observa-se que o Tribunal de origem analisou a questão da seguinte forma (fls. 3.306-
3.312):
[...] A moduladora da
[...] [i]n casu, o Juiz a quo valorou
culpabilidade
negativamente tal circunstância judicial considerando que a conduta do
apenado extrapola a reprovabilidade abstrata do tipo penal, na medida em que,
após longo período de sofrimento psicológico e patrimonial, mormente
considerando que a vítima já não mais possuía controle das suas finanças, o
acusado teria induzido esta a ir ao seu encontro, no local do crime, para
acordar uma suposta pensão que seria paga em seu benefício, revelando, dessa
forma, extrema frieza, premeditação e insensibilidade do réu na prática do fato
.
delituoso

Nesses termos, a moduladora da culpabilidade foi ponderada negativamente
pelo Juiz
porque a conduta do apenado extrapolou a reprovabilidade abstrata do
a quo
tipo penal. O agravante, após submeter a vítima a um longo período de sofrimento
psicológico e patrimonial, induziu-a a ir ao seu encontro no local do crime sob o pretexto
de acordar uma suposta pensão em seu benefício. Tal comportamento revela frieza,
premeditação e insensibilidade na prática do fato delituoso.
Ressalte-se que esse é um motivo válido para a exasperação, em consonância
com o que já foi decidido por este Tribunal Superior: "[...] quanto à culpabilidade, a
"
frieza e a brutalidade na execução delitiva são suficientes para firmar o seu desvalor
(AgRg no HC n. 702.070/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do
TJDFT), Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.).
22/3/2022
25/3/2022
Ainda, o agravante afirmou que o aumento da pena pela culpabilidade com
base em relatos de violência doméstica e familiar contra mulher configura
em
bis in idem
Documento eletrônico VDA49716479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:33
Código de Controle do Documento: 7bc57080-f712-4977-808d-3fa0bd300ddd

relação à incidência da qualificadora ou agravante. No entanto, conforme pontuado na
decisão agravada, essa não é a conclusão adotada por esta Corte Superior em casos
semelhantes (fl. 3.449):
[...] Ainda, ao contrário do que foi alegado pelo recorrente, o aumento da pena base pela
culpabilidade com base em relatos de violência doméstica e familiar contra mulher não
Nesse sentido:
configura
em relação à incidência da qualificadora ou agravante.
bis in idem
AgRg no HC 678.566, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
19/10/2021
3/11/2021

Portanto, o agravante não apresentou argumentos suficientes para superar a
conclusão da decisão monocrática.
II. Da alegação de ilegalidade na valoração da conduta social
Relativamente ao desvalor da conduta social, a decisão agravada ressaltou os
seguintes motivos para manter a dosimetria adotada pelo juízo
(fls. 3.449-3.450):
a quo

Sustenta que o vetorial da
foi negativado indevidamente, porque o juiz
conduta social
considerou uma atitude como reprovável, mas isso seria mero exercício do direito de defesa.
Explica que o magistrado não poderia exasperar a pena base a partir de comportamento do
custodiado no cárcere. Na origem, o Tribunal fundamentou a manutenção da dosimetria
inicial da seguinte forma (fl. 3.306-3.312):

[...] Relativamente à vetorial da
[...] o Magistrado
, ao
conduta social
a quo
valorar a conduta social do recorrente como negativa, levou em consideração o
comportamento “desagregador” do réu nas dependências do presídio em que
se encontra custodiado, ressaltando a existência de sérias dificuldades de
convivência com seus companheiros de cela no ambiente carcerário,
destacando, inclusive, a existência de provas nos autos de que os demais
.
custodiados requereram a transferência do acusado
29. Para além disso, considerou que, durante a instrução em plenário, o réu
,
expôs de maneira incisiva e constrangeu uma das testemunhas de acusação
ressaltando, ainda, a juntada de manifestação de diversos parentes, os quais
“manifestaram grande temor com eventual possibilidade de contato do réu
com aqueles, fato que denota comportamento disruptivo do réu no ambiente
, motivos pelos quais entendo que deve ser mantida a aludida
familiar”
circunstância como desfavorável.

O acórdão recorrido destacou que o vetorial da conduta social e sua valoração negativa
foi devidamente fundamentado na origem. Com efeito, a dificuldade com os companheiros
de cela e o constrangimento de testemunhas são argumentos adequados para considerar essa
circunstância judicial como negativa.
Documento eletrônico VDA49716479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:33
Código de Controle do Documento: 7bc57080-f712-4977-808d-3fa0bd300ddd

Nesse sentido, "o comportamento carcerário pode ser considerado na valoração da
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.753.391/DF,
conduta social do réu na dosimetria da pena"
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
18/2/2025
26/2/2025

Como se vê, inexistem incorreções na decisão monocrática. Considerando os
argumentos de origem, o comportamento desagregador do agravante nas dependências
do presídio em que se encontra custodiado é motivo suficiente para justificar o aumento
da pena. Com efeito, houve relatos de sérias dificuldades de convivência com
companheiros de cela no ambiente carcerário, sendo que, inclusive, solicitaram a
transferência do recorrente para outro local. Por esses motivos, a circunstância deve ser
mantida como desfavorável.

III. Da alegação de ilegalidade na valoração da personalidade
Segundo o que se depreende da decisão questionada, a valoração da
personalidade também foi negativa, nos seguintes termos (fl. 3.450).

O recorrente argumenta que parecer psiquiátrico não poderia ser utilizado para negativar
a
do recorrente. Sobre o ponto, a Corte local assim dispôs (fls. 3.306-3.312):
personalidade

[...] Relativamente à vetorial da
, da mesma forma,
personalidade do agente
verifica-se que o Magistrado a quo se utilizou de motivação concreta e válida
para exasperar a pena-base, ao fazer constar que o próprio réu colacionou aos
autos
, atestando que este possui “comportamento
laudo médico psiquiátrico
.
intolerante”
[...] No caso em apreço, o Magistrado da instância singela, em suas
judiciosas razões de decidir, fez constar expressamente, por diversas vezes,
que o ora apelante demonstrou, ao longo da instrução penal, possuir
comportamento extremamente perverso, insensibilidade, além de alto grau de
. Nesse viés, entendo que deve ser mantida a valoração negativa da
crueldade
referida vetorial.

Para valoração negativa do vetor da personalidade não é obrigatória a presença de laudo
psiquiátrico. No entanto, no presente caso, além do documento médico, o magistrado
também ponderou as circunstâncias do caso concreto. Dessa forma, os motivos
determinantes para a majoração da pena foram devidamente fundamentados.

De acordo com o que foi pontuado pela decisão monocrática, a exasperação
da pena com base na personalidade do recorrente ocorreu com base em fundamentos
suficientes. Nesse sentido, citou-se, além do laudo psiquiátrico, descrevendo as
características comportamentais do agravante, a conduta perversa durante a própria
instrução criminal no primeiro grau. Dessa forma, como o aumento da pena foi
Documento eletrônico VDA49716479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:33
Código de Controle do Documento: 7bc57080-f712-4977-808d-3fa0bd300ddd

corretamente justificado, não se vislumbram reparos a serem feitos na decisão
questionada.

IV. Da alegação de ilegalidade na valoração das circunstâncias do crime
Conforme se extrai do ato impugnado, a ponderação sobre as circunstâncias
do crime foi feita da seguinte maneira (fls. 3.450-3.451):

Sobre as
, o recorrente afirma que o simples fato de que o crime
circunstâncias do crime
ocorreu em via pública não é suficiente para estabelecer maior reprovabilidade. Nesse
ponto, o Tribunal de origem destacou (fls. 3.306-3.312):
[...] No que toca às
[...] o Magistrado de origem

circunstâncias do crime
exasperou a pena-base a partir da negativação da vetorial circunstâncias do
crime sob fundamento de que o acusado teria se aproveitado do contexto,
notadamente porque o fato foi praticado em plena via pública, em que pese
Nesse contexto, de fato, não há
tenha ocorrido dentro do veículo da vítima
como ignorar que o modus operandi utilizado pelo réu revelou o destemor do
, que fora perpetrado em via pública e em plena
réu na concretização do delito
luz do dia, por volta das 14h:00min, circunstâncias estas que, de fato,
conforme mencionado pelo Magistrado primevo, demonstram intensa ousadia
do réu na prática do fato delituoso, razão pela qual entendo correta a
negativação da vetorial em espeque.

Observa-se que o entendimento da instância ordinária está devidamente fundamentado.
O magistrado motivou adequadamente a valoração negativa dessa circunstância judicial.
Com efeito, depreende-se que o recorrente matou a vítima em via pública, o que demonstra
um grau de desinibição elevado e justifica maior reprimenda. Dessa forma, o fundamento
utilizado para valorar essa circunstância judicial negativamente foi adequado.

Como se vê, a fundamentação da instância
está bem embasada. O
a quo
magistrado justificou de maneira apropriada a valoração negativa, citando que o
recorrente cometeu o homicídio em via pública. Ressaltou que esse fator evidencia um
elevado grau de desinibição e justifica uma reprimenda mais severa. Assim, o
fundamento utilizado para valorar negativamente essa circunstância judicial foi
pertinente.

V. Da alegação de ilegalidade na valoração das consequências do crime
A decisão recorrida pontuou os seguintes motivos para o aumento da pena
base (fl. 3.451):

Documento eletrônico VDA49716479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:33
Código de Controle do Documento: 7bc57080-f712-4977-808d-3fa0bd300ddd

Depois, o recorrente discorre que as
não ultrapassaram àquelas
consequências do crime
inerentes ao tipo penal.

[...] Por outro lado, a negativação da vetorial
fora
consequências do crime
realizada sob o fundamento de que a vítima possuía um filho menor de idade
com o réu, que
, posto que
sofreu forte trauma psicológico após o óbito da mãe
fora privado da convivência materna durante seu desenvolvimento, restando
evidente nos autos que os fatos ocasionaram abalos de ordem psíquica
permanente no infante, que se submete a acompanhamento médico e
psiquiátrico constante.
38. Com efeito, a valoração desfavorável operou-se em razão das sérias
consequências psicológicas acarretadas ao filho menor da vítima, tendo em
, razão pela qual entendo
vista os efeitos negativos gerados pelo trauma sofrido
por bem manter a vetorial desabonadora imposta pelo Magistrado de origem.

A majoração da pena base foi justificada pelos graves transtornos psicológicos e
psiquiátricos causados ao filho menor da vítima, que ultrapassaram as consequências
. Essa conclusão é amparada por entendimentos desta Corte
normais do tipo penal
Superior: AgRg no HC 869.056/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
; STJ, AgRg no REsp 2.100.067/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
12/12/2023
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
. AgRg no REsp n. 2.091.171/SC, relator
06/08/2024
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
13/5/2025
19/5/2025

Igualmente, não verifico reparos a serem feitos na decisão monocrática. Em
que pese as alegações do agravante, entendo que as consequências psicológicas causadas
ao filho da vítima foram severas e ultrapassaram àquelas que são reputadas como
normais. Essa conclusão está de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal,
conforme delineado na decisão supracitada.
Por isso, conclui-se que o recurso deixou de apresentar argumentos novos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, razão pela qual nego
provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49716479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:33
Código de Controle do Documento: 7bc57080-f712-4977-808d-3fa0bd300ddd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0182176-2
REsp 2.214.606 / AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 05013786020248020001 07292071320168020001 5013786020248020001
501378602024802000107292071320168020001 7292071320168020001
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ARNOBIO HENRIQUE CAVALCANTE MELO
ADVOGADO
: AIRTON JACOB GONÇALVES GRATON - SP259953
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: ANTÔNIO JORGE RÊGO MENDES - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: LUCAS SILVA DE ALBUQUERQUE - AL010563
MARCELO HERVAL MACÊDO RIBEIRO - AL017225
MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA MELO - AL018935
ADVOGADA
: ELSE FREIRE DE CASTRO AMORIM - AL018137
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ARNOBIO HENRIQUE CAVALCANTE MELO
ADVOGADO
: AIRTON JACOB GONÇALVES GRATON - SP259953
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: ANTÔNIO JORGE RÊGO MENDES - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: LUCAS SILVA DE ALBUQUERQUE - AL010563
MARCELO HERVAL MACÊDO RIBEIRO - AL017225
MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA MELO - AL018935
ADVOGADA
: ELSE FREIRE DE CASTRO AMORIM - AL018137
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605515443461;0098@
2025/0182176-2 - REsp 2214606 Petição : 2025/0062839-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49709199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:41:43
Código de Controle do Documento: 7E6CDBA7-ED0D-4F93-9ED9-AD68576CC549